Tribunal: STF
Processo: ARE 1341621
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo ESTADO DO PARANÁ (Evento 24) contra decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Evento 20) que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    Observa-se do contexto processual, tratar-se de recurso extraordinário em face do acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve a concessão liminar da tutela para o fornecimento gratuito de Canabidiol – Isodiolex 6000-120m em favor do interesse de menor. Os embargos de declaração, por sua vez, foram rejeitados, mantido o acórdão originário in totum. 



    De início, convém destacar que é incabível a interposição de recurso extraordinário para discussão de decisão que defere o pleito de tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, na esteira da Súmula 735/STF (“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar). 



    (...)



    No mais, apesar de pleitear a aplicação ao caso do Tema 500 (RE 657718 RG/MG) do Supremo tribunal Federal, o julgamento do respectivo mérito ainda não transitou em julgado, sendo prudente aguardar o posicionamento definitivo da Corte Superior acerca do tema, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça: 



    “(...) diante da possibilidade de nova manifestação da Corte “ad quem” sobre o tema em referência, o que poderá repercutir em todas as causas que tratam do mesmo assunto, a manutenção do sobrestamento do Recurso Especial é medida que se impõe” (AgravReg nº 916.782-2/01, Rel. Desembargador PAULO ROBERTO VASCONCELOS, Órgão Especial, DJe 07.08.2014).



    Nas razões do presente recurso, o Estado do Paraná, em síntese, defende a ideia de que seria “inaplicável ao caso a Súmula 735 do E. STF na medida em que não se pretende rever, em apelo extremo, a existência dos requisitos exigidos para a concessão da medida urgente"



    Sustenta que “não se discute no presente caso a existência / inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A controvérsia jurídica diz respeito ao fato de que na presente demanda se postula o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. E em se tratando de medicamento não registrado na ANVISA, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da demanda, conforme tese fixada no Tema 500 do STF." 



    Requer o retorno dos autos à origem para juízo de retratação (art. 1030, II, do CPC), aplicando-se o Tema 500 da repercussão geral deste STF, a fim de que se reconheça a nulidade do acórdão recorrido 'em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para analisar ação em que se postula o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento 08) restou assim fundamentado:



    “ 1. Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARANÁ em face da decisão proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ em favor do menor CALEBE BENINI DE OLIVEIRA, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, “(...) determinando que o ESTADO DO PARANÁ, no prazo de 20 dias, disponibilize em favor de CALEBE BENINI DE OLIVEIRA(criança nascida em 23/03/12) o medicamento Canabidiol - Isodiolex 6000 - 120m, na quantia de oito fracos/ano, por tempo indeterminado, observada as doses e a periodicidades indicadas no receituário que instrui a inicial”, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00, em caso de descumprimento.



    (...)



    3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada pelo agravado, no caso em comento. 



    (...)



    Embora seja difícil dissociar o exame da presença dos requisitos para a concessão tutela de urgência com as questões de fundo debatidas no bojo da ação, cumpre salientar que estas deverão ser aprofundadas quando da sentença, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, pois se estaria invadindo a seara de competência do Juízo de primeiro grau que ainda não decidiu a respeito. 



    Dito isso, tenho que, no caso, estão presentes tais requisitos, devendo ser mantida a liminar deferida.



    (...)



    4. Assim é, pois, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica consignando os requisitos para o fornecimento gratuito pelo Estado de medicamento não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, verbis:



    (...)



    Com efeito, a recusa ao fornecimento gratuito do medicamento em questão afigura-se como verdadeiro ato limitador ao direito à saúde. 



    Isso porque, a saúde é um direito constitucionalmente tutelado (artigo 196 da Constituição Federal), cabendo aos entes da federação zelar por ela em toda a sua amplitude, resguardando o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar de todos os que dela necessitam, como parcela mínima para a sua condição existencial digna, cujo preceito deve ser cumprido independentemente de atendimento prévio às políticas públicas de dispensação de medicamentos e de limitação do orçamento público.



    (..)



    Daí porque, negar-se o tratamento ora sugerido pelo especialista traduziria nítida afronta ao direito à dignidade da pessoa humana, assegurado expressamente no texto constitucional (artigo 1º, inciso III, Constituição Federal). 



    Ademais, sobreleva destacar que a Resolução n.º 17/2015/ANVISA estabelece os critérios e os procedimentos para a importação de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinoides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 



    Assim, em situações como a que aqui se apresenta, envolvendo menor portador de paralisia cerebral, com crises convulsivas de difícil controle, a importação excepcional do produto, é autorizada pelo ANVISA.



    (...)



    Desta feita, tendo em vista o especialíssimo direito defendido pelo agravado – Saúde – e, por força da premente necessidade do tratamento descrito na exordial comprovada pela prova documental acostada e da negativa ilegal em fornecer o fármaco necessário para combater a doença que acomete o substituído processual e assegurar a sobrevida digna, resta patente a presença dos requisitos legais que ensejam a concessão da medida liminar em ação civil pública.”



    Verifica'se que o recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a deferimento de cautelar para fornecimento gratuito pelo Estado de medicamento. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    -Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP, Ministro Celso de Mello com meus grifos)



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)(com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016)(Com meus grifos)



    Tampouco me parece cabível o distinguish pretendido pelo recorrente.



    Ainda que acolhida a arguição de incompetência jurisdicional, certo é que a natureza de mérito do conteúdo decisório seria igualmente atingida, o que configuraria, claramente, desobediência, por via reflexa, à a um Enunciado da Súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, a qual, por essa razão, deve ser observada por todos os juízes e tribunais do país, nos estritos termos contidos no inciso IV do art. 927 da Lei Adjetiva Civil.



    Nesse contexto, permanece incólume a decisão agravada.



    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator